Tribunal: STF
Processo: Rcl 50289
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR FATOS DESABONADORES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que reconheceu a legalidade da exclusão do ora reclamante do Concurso da Polícia Militar do Maranhão, com base em fatos desabonadores apurados na fase de investigação social. Alegação de violação à tese fixada no RE 560.900 (Tema 22).



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 exige que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Precedente.



    3.  É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.



    4.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.